Tribunal: TJMT
Processo: 0005883-14.2015.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Vice-Presidência
Processo Judicial Eletrônico – Pje
Recurso Especial n. 0005883-14.2015.8.11.0003
Recorrente RAFAELA HELEN AMARAL DA SILVA
Recorrido BANCO DO BRASIL SA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por RAFAELA HELEN AMARAL DA SILVA, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 35296454):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TEMPO DE ESPERA EM FILA DE BANCO – ILÍCITO QUE NÃO ACARRETA AUTOMATICAMENTE O DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – INOCORRÊNCIA DE LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO.
A espera em fila de banco, por si só, não é apta ao ensejo automático de indenização a título de danos morais, sendo necessário que o consumidor comprove que a situação vivenciada afetou efetivamente um de seus direitos da personalidade, interferindo intensamente em seu equilíbrio psicológico.” (N.U 0005883-14.2015.8.11.0003, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/03/2020)
Alega violação aos artigos 6o, VI, 14, 20, §2° e 22 do CDC e 186 e 927 do CC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que a demora demasiada no atendimento bancário é ato ilícito passível de indenização por danos morais.
Recurso tempestivo (id 40384986).
Sem contrarrazões (id 40797968).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente alega ofensa aos artigos 6o, VI, 14, 20, §2° e 22 do CDC e 186 e 927 do CC, além de divergência jurisprudencial, arguindo que a demora demasiada para atendimento nas instituições financeiras é ato ilícito passível de indenização por dano moral.
No acórdão impugnado ficou consignado que “(...) o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a violação do prazo previsto na legislação de regência não basta para a caracterização do dano moral, sendo imprescindível a identificação de sofrimento extraordinário, capaz de consubstanciar ofensa à esfera personalíssima da pretensa vítima.” (id 35296450).
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que a demora no atendimento é indenizável quando for excessiva ou associada a outros constrangimentos, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TEMPO DE ESPERA EM FILA DE BANCO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. Reconsideração.
2. Nos termos dos precedentes do STJ, a espera por atendimento em fila de banco somente é capaz de ensejar reparação por dano moral quando for excessiva ou associada a outros constrangimentos, caso contrário configura mero dissabor.
3. No caso dos autos, não ficou comprovada nenhuma intercorrência que pudesse abalar a honra da autora ou causar-lhe situação de dor, sofrimento ou humilhação.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, negar provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp 1515718/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 21/11/2019)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 6o, VI, 14, 20, §2° e 22 do CDC e 186 e 927 do CC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de abril de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII